Tribunal: TJES
Processo: 5000529-25.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000529-25.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANCHIETA-ES - IPASA e outros
APELADO: GLYCERIO CITELI SOARES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos d
o acórdão
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
o Primeira Câmara Cível
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da
R
elatora
.

V
itória, 11 de julho de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000529-25.2020.8.08.0004

EMBARGANTE:
GLYCERIO CITELI SOARES

EMBARGADO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANCHIETA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLYCERIO CITELI SOARES

contra
o Acórdão
que
deu
provimento
a apelação cível do embarga
do para denegar a segurança ora concedida ao embargante.

Em suas razões (Id.

5023922
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que deixou
de se manifestar
acerca dos Temas 942 e 1.019 do STF
, referente a análise do assunto de integralidade e paridade na aposentadoria especial dos servidores públicos.

R
equer, assim, a reforma do acórdão para sanar a omissão apontada
e reapreciar a matéria julgada.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que a decisão é omissa
pois
deixou
de se manifestar
acerca dos Temas 942 e 1.019 do STF
, referente a análise do assunto de integralidade e paridade na aposentadoria especial dos servidores públicos.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 139 de repercussão geral fixou tese no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

Desse modo, apenas possui direito à paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria, o servidor que preenche os requisitos das regras de transição dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, in verbis:

Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ”
a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

(...)

No caso dos autos, conforme Portaria nº 029 de 30/11/2020, foi concedida ao apelado a aposentadoria especial por exposição a agente nocivo com proventos integrais pela aplicação da média aritmética, na forma prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, conforme disposto no artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal (com redação dada pela EC nº 47/2005) e na SV nº 33 do STF (Id 3368418).

Depreende-se do Estudo de Tempo de Contribuição (Id 3368420) que o apelado contava com 26 anos, 5 meses e 21 dias de tempo de contribuição e 54 (cinquenta e quatro) anos de idade (data de nascimento em 10/04/2019 – CNH no Id 3368415), não preenchendo, portanto, os pressupostos previstos na regra de transição da EC nº 47/2005 para ter direito à integralidade no cálculo dos proventos (considerando a última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa) e à paridade remuneratória, quais sejam: 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 (sessenta) anos de idade.

Portanto, mesmo tendo direito à concessão da aposentadoria especial por exposição à agente nocivo à saúde, o cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei Federal nº 10.887/2004 (aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), sem a incidência da paridade remuneratória, por não estarem presentes os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005.
”

Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.